Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Regime fechado. Filhos adolescentes.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 - A situação financeira precária da família do apenado, embora questão sensível, não justifica, por si, a prisão domiciliar. A prisão domiciliar prevista no inciso III do art. 117 da LEP destina-se a resguardar o filho menor ou deficiente que esteja desassistido e o apenado seja imprescindível aos cuidados dele.
3 - Não provado que o apenado - em regime fechado - é indispensável aos cuidados das filhas de 14 e 17 anos de idade, não portadoras de deficiência física ou mental, ou que essas estão em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária.
4 - Agravo não provido.